Tribunal: TJES
Processo: 5007238-79.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007238-79.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RODRIGO MEHEGAZZI FERNANDES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). VIOLÊNCIA PRATICADA POR SOBRINHO CONTRA TIA. MOTIVAÇÃO ESTRANHA À QUESTÃO DE GÊNERO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que declinou da competência para processar e julgar pedido de medidas protetivas de urgência, afastando a incidência da Lei nº 11.340/2006. O caso envolve agressões e ameaças praticadas por um sobrinho, usuário de drogas, contra sua tia, com o intuito de obter dinheiro para sustentar o vício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a violência praticada por sobrinho contra tia no ambiente familiar, motivada pela dependência química do agressor e pela busca de recursos financeiros, configura violência doméstica baseada no gênero, para fins de atrair a competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

III. Razões de decidir

3. Para a incidência da Lei Maria da Penha, é imprescindível que a violência seja “baseada no gênero” (art. 5º), ou seja, que decorra de uma relação de dominação do agressor e de vulnerabilidade da mulher em razão de uma construção social de desigualdade.

4. Conforme o relato da própria vítima, a causa primária dos conflitos é a dependência química do recorrido e a sua busca por dinheiro para a compra de entorpecentes. A agressividade não decorre de uma intenção de subjugar a vítima por sua condição de mulher, mas de coagi-la a fornecer recursos financeiros.

5. A ausência do requisito da violência baseada no gênero afasta a competência da vara especializada, devendo o feito ser processado e julgado pelo juízo criminal comum.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A aplicação da Lei nº 11.340/2006 exige que a violência contra a mulher, no âmbito doméstico ou familiar, seja motivada por questão de gênero, não bastando a mera ocorrência do fato em tal contexto. 2. A violência praticada por sobrinho contra tia, cuja motivação central é a dependência química do agressor e a obtenção de dinheiro para sustentar o vício, não configura violência baseada no gênero, afastando a competência da vara especializada.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5007238-79.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
RODRIGO MEHEGAZZI FERNANDES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão (fls. 07/08) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que declinou da competência para processar e julgar o pedido de medidas protetivas de urgência requerido em favor de Marlene Braido Fernandes contra seu sobrinho, Rodrigo Megehazzi Fernandes.

O magistrado de primeiro grau entendeu pela não incidência da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), sob o fundamento de que os fatos narrados decorreram de desentendimento motivado pelo uso de drogas por parte do recorrido, não se configurando uma situação de opressão ou vulnerabilidade baseada no gênero.

O Ministério Público, em suas razões recursais (fls. 10/17), pugna pela reforma da decisão, sustentando que a violência perpetrada pelo sobrinho contra a tia, no ambiente familiar, evidencia a vulnerabilidade da vítima e a relação de poder que atrai a competência da Vara Especializada.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 41851325 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 15593281).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside em definir se a situação fática descrita nos autos – agressões e ameaças praticadas por um sobrinho, usuário de drogas, contra sua tia, com o intuito de obter dinheiro – enquadra-se no conceito de violência doméstica e familiar baseada no gênero, para fins de aplicação da Lei nº 11.340/2006.

Com a devida vênia ao entendimento do nobre Promotor de Justiça recorrente, entendo que a decisão de primeiro grau não merece reparos.

Para a incidência da Lei Maria da Penha, não basta que a violência seja praticada contra a mulher no âmbito familiar ou doméstico. O artigo 5º da referida lei é claro ao exigir que a ação ou omissão seja “
baseada no gênero”
. Tal requisito impõe a demonstração de que a violência é um reflexo da posição de dominação do agressor e da situação de subordinação ou vulnerabilidade da mulher, decorrente de uma construção social e cultural de desigualdade entre os sexos.

No caso em apreço, o próprio relato da vítima, Sra. Marlene Braido Fernandes, é inequívoco ao apontar a causa primária dos conflitos. Declarou que seu sobrinho, Rodrigo,
"é usuário de drogas e mora em cima da residência da declarante e que para usar drogas, Rodrigo a agredi querendo dinheiro, ameaçando a declarante dizendo 'vou te foder'".
Narrou ainda que
"Rodrigo fica muito agressivo, já chegou ir até para o meio da rua gritando e ofendendo a declarante pelo motivo dela não dar dinheiro a seu sobrinho".

A narrativa fática demonstra que o móvel da conduta do recorrido não foi a sua condição de homem para subjugar a vítima por ser mulher, mas sim sua dependência química e a busca por meios para sustentar seu vício. A agressividade e as ameaças, embora inaceitáveis e passíveis de responsabilização na esfera penal comum, surgem como um instrumento para coagir a tia a lhe entregar dinheiro.

Conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
"a motivação dos episódios relatados por Marlene Braido Fernandes, está vinculada, sobretudo, à dependência química e à busca por recursos financeiros do seu sobrinho, e não a uma relação de gênero ou a situação de subordinação fundada em discriminação"
. A violência, portanto, ocorreria contra qualquer pessoa que estivesse na posição de negar-lhe os recursos para a compra de entorpecentes, independentemente do gênero.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em casos análogos, afastando a aplicação da Lei nº 11.340/2006 quando a violência, ainda que em âmbito familiar, é motivada por fatores alheios à questão de gênero, como o uso de substâncias entorpecentes.

Ausente o requisito fundamental da violência baseada no gênero, afasta-se a competência da vara especializada em violência doméstica e familiar, devendo o feito ser processado e julgado pelo juízo comum, no caso, o Juizado Especial Criminal, dada a natureza das infrações em tese praticadas.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Ministério Público, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão que declinou da competência para o Juizado Especial Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.